Tribunal: STF
Processo: ARE 1412412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo e determinada a majoração da verba honorária.



    A parte embargante em síntese, a ocorrência de erro material quanto à majoração do honorários determinada no julgamento do agravo interno, interposto o apelo extremo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado.



    A parte embargada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, quanto à impropriedade apontada, atinente à fixação de honorários recursais, assiste razão à parte embargante, haja vista interposto o apelo extremo em face de acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (edoc. 11).



    Deveras, nessa hipótese, não incide o art. 85, § 11, do CPC/2015. Constatado o erro material, de rigor sua correção, a fim de afastar do acórdão embargado apenas a premissa a respeito da majoração de honorários.



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao caráter infraconstitucional da matéria de fundo, a inviabilizar o apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento, do decisum embargado, a majoração dos honorários recursais. 



    Mantido o julgado quanto ao caráter oblíquo da controvérsia, a desatender a exigência do art. 102, III, da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente